Tribunal: TJBA
Processo: 8000317-92.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000317-92.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: VALDOMIRO PEREIRA RIBEIRO JUNIOR e outros Advogado(s): EDUARDO ESTEVAO CERQUEIRA BITTENCOURT FILHO, ANA CLARA GOMES DE ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações criminais interpostas por BRUNO DE JESUS SANTOS e VALDOMIRO PEREIRA RIBEIRO JUNIOR contra sentença que os condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 2. A defesa suscita, preliminarmente, a prescrição retroativa da pretensão punitiva. No mérito, requer a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, ao argumento de pequena quantidade de droga e circunstâncias judiciais favoráveis. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva, considerada a pena aplicada e a menoridade relativa dos réus à época dos fatos; e (ii) saber se o conjunto probatório autoriza a desclassificação do delito de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal. III. Razões de decidir 4. Não se verifica a prescrição retroativa, pois entre o recebimento da denúncia (13.08.2025) e a prolação da sentença (08.10.2025) não transcorreu o prazo prescricional de 02 (dois) anos, mesmo considerada a redução prevista no art. 115 do CP. 5. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão e pelos laudos periciais que atestam a apreensão de 16,4g de cocaína, distribuídos em 10 pinos, e 26g de maconha, fracionados em 19 porções, além de R$ 319,00 em espécie. 6. A autoria restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, bem como pelas circunstâncias da prisão em flagrante, especialmente a tentativa de fuga, o descarte do entorpecente e a forma de acondicionamento das substâncias. 7. A variedade de drogas, o fracionamento em porções individualizadas, a apreensão de numerário e o contexto da abordagem evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes, afastando a tese de uso pessoal. A presunção relativa estabelecida no Tema 506 do STF quanto à cannabis é elidida por elementos concretos indicativos de traficância. 8. A dosimetria foi fixada no mínimo legal, com incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 no patamar máximo, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. IV. Dispositivo e tese 9. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. Não há prescrição retroativa quando o lapso entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória é inferior ao prazo prescricional previsto no art. 109 do CP, ainda que aplicada a redução do art. 115 do CP. 2. A apreensão de drogas variadas, fracionadas e acompanhadas de numerário, aliada à tentativa de fuga, evidencia a finalidade mercantil e afasta a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109, V, e 115; CPP, art. 593, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 851.250/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.555.423/CE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Q ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO n.º 8000317-92.2023.8.05.0080, em que figuram, como Apelantes, BRUNO DE JESUS SANTOS e VALDOMIRO PEREIRA RIBEIRO JUNIOR e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado divulgado pela certidão de julgamento eletrônica, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR